Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-37.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. DIÁLOGO DAS FONTES. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. RESOLUÇÃO DA ADASA. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS ANTIGOS. AVISO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA APLICADA. EXCLUSÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e proteção à dignidade da pessoa humana. Todavia, a constatação de que os serviços públicos relativos ao fornecimento de água e energia elétrica estão sujeitos ao CDC não afasta análise conjunta com outras normas especiais.
2. O diálogo das fontes, no sentido de interpretação e aplicação simultânea de outros diplomas normativos, é necessário, sobretudo porque a prestação de serviços públicos por delegação está sujeita à Lei 8.987/95 (Lei de concessões e permissões de serviço público). O § 3o do art. 6o dispõe que “não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: "(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Rcl 5.814/SE, consolidou entendimento no sentido de que “é lícita a interrupção do fornecimento de água devido à inadimplência do consumidor, após aviso prévio, e desde que não se trate de débitos antigos consolidados, porquanto a essencialidade do serviço não significa a sua gratuidade.”
4. Paralelamente, o art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – ADASA veda a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos e antigos, após o decurso do prazo de 120 dias, desde que o atraso nos pagamentos seja superior a 60 dias. Portanto, após o decurso do prazo de 120 dias do inadimplemento da última fatura ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de água, é proibida a suspensão dos serviços.
5. O acervo probatório demonstra que a CAESB não promoveu os atos necessários para o corte de água da consumidora. A notificação apresentada se refere ao impedimento de acesso para leitura do hidrômetro e não de impedimento para execução do corte. A única sanção prevista no comunicado se restringe à aplicação de multa, em caso de manutenção do impedimento. A multa aplicada é indevida.
6. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. Sem a demonstração de que a situação causou interferência na esfera psicológica da autora (afetação do estado anímico, dor), não há que se falar em ofenda ao direito à integridade psíquica, espécie de direito da personalidade..
7. Nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (CPC), os honorários advocatícios serão fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido. O valor atualizado da causa é um critério subsidiário e deve ser utilizado somente nas hipóteses em que não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
8. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". É o caso de a sentença ser reformada nesse ponto para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00
9. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados para a autora, em razão da sua sucumbência recursal.